Tribunal: TJES
Processo: 0035905-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035905-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO.

1
.
No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação do disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, fixando as seguintes teses acerca do tema:
(i
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2
.
Nessa linha,
considerando as peculiaridades do caso em exame, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035905-15.2011.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : FABIO PRETTI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo

MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS, pretendendo a reforma
da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de advogado, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente alegou, em síntese, que a fixação dos honorários deve observar a tese fixada no julgamento do Tema 1076 do STJ.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de VESSA VEÍCULOS E. SANTO S.A e outros, lastreada na CDA nº 04619/2011,
no valor
histórico
de
R$ 3.672.997,60
(três milhões seiscentos e setenta e dois mil novecentos e noventa e sete erais e sessenta centavos).

No julgamento
dos
embargos à execução
nº 0047006-15.2012.8.08.0024, a CDA foi anulada, o que foi mantido por este TJES.

Registro que, embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado, a discussão atual
perante o TJES
limita-se aos honorários de sucumbência
,
estando, atualmente, em julgamento,
o
reexame dos embargos de declaração em apelação cível,
decorrente da aplicação do
artigo 1.040, II, do CPC, visando ao exame da aplicabilidade da Tese firmada pelo STJ no julgamento dos recursos especiais nºs 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 17.10.2011. Em 31.10.2016, em razão da procedência dos embargos à execução fiscal, a sentença julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de advogado, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O processo tramita há cerca de 14 (quatorze anos) e o valor atualizado da causa até 31.03.2024, é de R$ 7.507.345,09 (sete milhões quinhentos e sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).

Assim, aplicando-se
a
tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), considerando os percentuais
mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, e o salário mínimo vigente nesta data (R$
1.412
,00), os honorários de sucumbência a
lcançarão o valor de
aproximadamente

R$
480.000,00
(
quatrocentos e oitenta mil reais
)
.

Assim,

considerando
a natureza - execução fiscal - e a importância da causa, representada pelo elevado valor da execução
fiscal, o trabalho realizado pelos patronos dos Executados e o tempo exigido para a prestação dos serviços, e
o lugar da prestação do serviço -
Vitória, onde também está situado o escritório dos advogados
,
impõe-se o provimento do apelo, para
fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º, do artigo 85 do CPC, observado o escalonamento previsto no § 5º.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar em parte a sentença, apenas para
fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º, do artigo 85 do CPC, observado o escalonamento previsto no § 5º. Mantenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)